Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724132-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ERIKA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA NO PRESÍDIO. AMIGA DA SENTENCIADA CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. O direito de receber visitas no presídio não é absoluto, sendo correta a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas da amiga da apenada, que cumpre pena pelo crime de tráfico de entorpecentes, cometido, inclusive, no interior do estabelecimento prisional. O indeferimento da visita está previsto no § 1o do art. 5o da Portaria VEP No 008/2016. Recurso de agravo desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, porque restringiu ilegalmente seu direito de receber visitas da amiga que cumpre pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015